Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723083-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MANUELA CALAZANS SILVA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 37423299) e concedido prazo para o recolhimento do preparo com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do recurso, a agravante deixou transcorrer in albis (id 37423299). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 14/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR